Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-73.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006261-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ARNALDO SILVA ARAUJO registrado(a) civilmente como ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), FRANCISCO GONCALVES DE LIMA - CPF: 581.544.341-72 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0002-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO IMEDIATA COM VERBA ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que, ao acolher impugnação apresentada pelo INSS e reconhecer excesso de execução superior a R$ 456.000,00, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Federal, autorizando a compensação da verba honorária com o crédito principal a ser expedido por precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com significativa redução do montante executado, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) estabelecer se é possível a compensação imediata da verba honorária com o crédito principal de beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, com redução substancial do valor executado, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A diferença apurada entre o valor inicialmente executado e o efetivamente devido supera R$ 456.000,00, circunstância que afasta a alegação de mero erro escusável ou divergência técnica de pequena monta.

5. A condenação em honorários advocatícios decorrente do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença constitui consequência processual legal, não configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva ou do acesso à justiça.

6. O beneficiário da justiça gratuita permanece submetido ao regime do art. 98, § 3º, do CPC, de modo que as obrigações sucumbenciais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade até eventual demonstração de alteração da capacidade financeira.

7. O simples recebimento de valores decorrentes da execução não implica revogação automática da gratuidade de justiça, sendo indispensável prévia análise concreta da situação econômica da parte antes da exigência ou compensação da verba honorária.

8. A determinação de compensação imediata dos honorários advocatícios com crédito de natureza alimentar, sem prévia revogação do benefício da gratuidade de justiça, viola o regime jurídico previsto no art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do montante executado, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado. 2. O reconhecimento de excesso expressivo de execução afasta a caracterização de mero erro escusável. 3. O beneficiário da justiça gratuita tem as obrigações sucumbenciais submetidas à condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC. 4. O recebimento de crédito judicial não autoriza, por si só, a revogação automática da gratuidade de justiça nem a compensação imediata da verba honorária com crédito alimentar.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1870141 SP 2020/0081431-3, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 25.5.2020; STJ,
AgInt
no REsp n. 2159531 RJ 2024/0274349-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0001496-28.2008.8.11.0026.

Na origem, o agravante ajuizou ação previdenciária visando ao reconhecimento do direito à aposentadoria por i
nvalidez
, obtendo sentença favorável transitada em julgado. Posteriormente, iniciou o cumprimento de sentença para recebimento de valores retroativos decorrentes do benefício previdenciário, apresentando cálculos que totalizavam R$ 669.913,62.

O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso de execução. Após manifestação das partes, que concordaram com os cálculos apresentados pela autarquia federal, o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão agravada (Id
346086851
), acolheu embargos de declaração opostos pelo INSS e reconheceu excesso de execução no montante de R$ 456.560,89, fixando como devido ao exequente o valor principal de R$ 210.415,36 e honorários advocatícios de R$ 2.937,37. Com fundamento no princípio da causalidade, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria Federal, fixados de forma escalonada sobre o valor do excesso, totalizando R$ 42.172,87, autorizando a compensação dos honorários de sucumbência com o valor do precatório a ser expedido.

O agravante sustenta, em síntese
, a
ausência de resistência injustificada, tendo havido concordância das partes quanto aos cálculos
. Sustenta, também,
que o excesso decorreu de erro escusável em cálculos, não ensejando honorários sucumbenciais
. Aduz que houve
violação à boa-fé objetiva e ao acesso à justiça
e

que é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual a condenação em honorários deve ter sua exigibilidade suspensa, sendo vedado o desconto sobre verba alimentar. Requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, o reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade
(Id 346086390)
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido
sob
o
fundamento d
a
condição de beneficiário da justiça gratuita do agravante e na impossibilidade de compensação imediata dos honorários sem prévia revogação do benefício, suspendendo a eficácia da decisão agravada apenas no ponto que determinou a compensação

dos honorários advocatícios
(Id 346897364)
.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos
(Id 359539385)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção, por entender que a matéria trata de interesse individual disponível, não havendo interesse público ou social que justifique a intervenção
(Id 363967381)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação do exequente em honorários advocatícios decorrentes do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença e na forma de satisfação dessa obrigação, considerando que o agravante é beneficiário da justiça gratuita.

Inicialmente, não merece acolhida a argumentação
constante no recurso
no sentido de que a ausência de resistência injustificada afastaria a condenação em honorários. Embora o agravante tenha concordado com os cálculos apresentados pelo INSS, tal concordância implicou no reconhecimento de erro substancial em seu cálculo inicial e, consequentemente, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, que gerou significativa redução do valor devido pelo executado
,
de R$ 669.913,62 para R$ 213.352,73.

Essa circunstância autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado, conforme
decidido

pelo
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE EXECUTADO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 2. A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame. 3. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1870141 SP 2020/0081431-3, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 25.5.2020)

Quanto ao argumento de que se trataria de mero erro escusável, não se sustenta diante da magnitude da diferença apurada. O excesso reconhecido foi superior a R$ 456.000,00, representando mais do que o dobro do valor efetivamente devido, o que extrapola a noção de erro meramente escusável ou divergência técnica de menor monta.

Igualmente, não prospera a alegação de violação à boa-fé objetiva e ao acesso à justiça. Como demonstrado, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença gera, invariavelmente, a condenação em honorários advocatícios, tratando-se de consequência legal e jurisprudencial consolidada, não constituindo penalização desproporcional.

Contudo, assiste razão ao agravante quanto ao ponto relativo à impossibilidade de desconto dos honorários sobre verba de natureza alimentar, especialmente considerando sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

O artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que
:

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Na decisão agravada, o Juízo de primeiro grau determinou a compensação imediata dos honorários com o crédito principal do exequente, sem que houvesse prévia revogação do benefício da gratuidade ou qualquer incidente processual para aferir alteração da capacidade econômica da parte. Sequer houve pedido do INSS nesse sentido.

O Juízo, ao autorizar o desconto, presumiu, aparentemente, que o recebimento do crédito exequendo seria suficiente para afastar a hipossuficiência.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o simples recebimento de valores em demanda judicial não implica, automaticamente, na revogação da gratuidade de justiça ou na possibilidade de compensação imediata da verba honorária, devendo ser analisada a situação concreta do beneficiário no momento oportuno, o que não foi feito.

A propósito, colaciono recente julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA DOS EXEQUENTES. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença, em que foi reconhecido o excesso da execução, consignou que a situação de hipossuficiência dos particulares se encerrará com o recebimento do precatório, determinando que os honorários sucumbenciais devidos à União, no percentual de 10% incidente sobre o excesso de execução apurado, sejam destacados do crédito a ser recebido. II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que o aferimento da insuficiência econômica para fins da assistência judiciária gratuita é de ser realizado ante as circunstâncias concretas em que se encontra a pessoa (natural ou jurídica)
no momento em que
formulado o correspondente pedido. IV - Assim, é insuficiente para o afastamento da suspensão da exigibilidade da prestação honorária, prevista no
art
. 98, § 3º, do CPC/2015, a circunstância de que a parte possui crédito a receber (o crédito executado). [...]

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2159531 RJ 2024/0274349-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 14.10.2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para modificar a decisão de primeiro grau, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 42.172,87, mas afastando a determinação de compensação com o crédito principal e determinando que tais honorários permaneçam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da justiça gratuita deferido ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026